Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A” e do DISTRITO FEDERAL. Na referida ação, o autor, ora agravado, requereu liminarmente que a “Universidade Cruzeiro do Sul” efetuasse sua matrícula para o primeiro semestre do ano em curso, bem assim que o Distrito Federal providenciasse a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “DEFIRO, em parte, a LIMINAR, para determinar que a UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A efetive a rematrícula do autor para o primeiro semestre de 2.020, para aceitar a declaração de conclusão do ensino médio, em substituição à certidão de conclusão e histórico escolar, até segunda ordem deste juízo, no prazo de 5 dias, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sendo que nada poderá ser determinado à SECRETARIA, porque é órgão sem personalidade jurídica para ser parte, sendo que o pedido em relação ao legitimado será analisado na sentença.”. A mantenedora da aludida Universidade (“CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A”) interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a legalidade da recusa em matricular o autor/agravado no curso superior, uma vez que a matrícula está condicionada à comprovação de conclusão do ensino médio, conforme preceitua o art. 44 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação – LDB (Lei n. 9.394/98). Acrescentou que a referida exigência também consta no contrato de serviços educacionais firmado com o ora agravado. Após discorrer acerca do longo período (três semestres), em que foi concedido ao autor/agravado prazo para que regularizasse a situação, e depois de destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar ao presente recurso, a pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Em provimento definitivo, postulou pela reforma do decisum recorrido, indeferindo-se a tutela provisória de urgência concedida ao autor. É a síntese do necessário. Decido. A agravante pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida que determinou a matrícula do autor, ora agravado, para o primeiro semestre de 2020, no curso de “Análise e Desenvolvimento de Sistemas”. De início, consigne-se o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O periculum in mora não foi demonstrado, porquanto a r. decisão hostilizada não tem o condão de causar à ora agravante um dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a simples permanência do autor/agravado, em caráter precário, no referido curso não é capaz de lhe causar prejuízos. Cumpre destacar que a ora agravante inclusive já cumpriu a decisão agravada, podendo, assim, aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto venha a lhe trazer qualquer embaraço, de ordem material ou processual. Em verdade, o indeferimento do pedido de tutela provisória (de urgência) ao autor, ora agravado, configuraria o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de ineficácia da medida ao final do processo, caso lhe seja reconhecido o direito à matrícula, a despeito de eventuais questões burocráticas que tenham inviabilizado a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. De igual modo, não sobressai a relevância da fundamentação trazida pela agravante. É dizer, não se extrai das razões por ela vertidas a probabilidade de provimento recursal. Isso porque o presente recurso não se mostra adequado para o exame da legalidade, ou não, do ato impugnado na ação originária. E nem poderia, uma vez que tal questão constitui o próprio objeto dos autos de origem, cabendo, no atual estágio processual, perquirir tão somente se há nas alegações vertidas pelo autor/agravado a plausibilidade do direito indicado, de modo a autorizar o deferimento do provimento liminar. Apenas isso. É dizer, no presente recurso não se estabelece um juízo de certeza quanto ao direito vindicado pelo autor/agravado. Cabe apenas resguardar o direito de uma das partes – in casu, o do autor – até o julgamento definitivo da questão deduzida no Juízo a quo. Nesse diapasão, impõe-se manter a decisão de primeiro grau, uma vez que, ainda que se considere a possibilidade de eventual irregularidade na matrícula do autor, tal fato não impede a concessão do provimento liminar, notadamente diante da reversibilidade da medida acautelatória deferida nos autos da ação originária. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora